Tribunal: TJMT
Processo: 1032719-98.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032719-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Bloqueio de Valores de Contas Públicas, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOAO INACIO VASCONCELOS - CPF: 384.542.031-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DE EFETOS NO TEMA 1.234 DO STF.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA EXCEPCIONAL E SUBSIDIÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento, a qual manteve o bloqueio judicial de valores públicos para assegurar o fornecimento dos medicamentos Pembrolizumabe 400 mg e
Axitinibe
5 mg, em favor de paciente diagnosticado com carcinoma renal metastático (estágio IV), no âmbito de cumprimento de sentença oriundo da ação cominatória n. 1005269-96.2023.8.11.0007. O Estado alegou incompetência da Justiça Estadual, ausência de provas para o tratamento, não incorporação dos medicamentos ao SUS e excesso na medida de bloqueio. O agravado, o Município e o Ministério Público manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar o cumprimento de sentença relativo ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso, independentemente da inclusão da União no polo passivo; (
iii
) verificar se há respaldo jurídico para manutenção do bloqueio judicial de verbas públicas; (
iv
) examinar se é válida a exigência de laudo médico semestral e a forma de execução da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A modulação dos efeitos do Tema 1234 da repercussão geral pelo STF restringe sua aplicação às ações ajuizadas após 19/09/2024, não alcançando o presente feito, cuja ação originária foi proposta em 23/03/2023, mantendo-se, portanto, a competência da Justiça Estadual.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do SUS, nos termos do Tema 793 da
repercussão geral, afastando a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo.

A sentença transitada em julgado na ação originária reconheceu o direito ao fornecimento dos medicamentos, sendo incabível rediscutir a suficiência das provas em fase de cumprimento de sentença, sobretudo diante da ausência de impugnação do mérito pelo Estado no recurso de apelação.

A omissão do Estado de Mato Grosso no cumprimento da obrigação judicial justifica a adoção da medida coercitiva de bloqueio de valores públicos, em caráter excepcional e subsidiário, como forma de efetivar o direito fundamental à saúde do agravado.

A decisão agravada, ao fixar o prazo de seis meses para renovação do relatório médico e ao determinar o bloqueio de valores, observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade jurisdicional, especialmente diante da gravidade da enfermidade e da ausência de estrutura local para atendimento especializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS, ainda que não incorporados administrativamente, conforme o Tema 793 do STF.

A modulação dos efeitos do Tema 1234 do STF restringe sua incidência às ações ajuizadas após 19/09/2024, não afastando a competência da Justiça Estadual nos processos anteriores.

A medida de bloqueio judicial de verbas públicas é legítima quando evidenciada a omissão do ente público no cumprimento de ordem judicial.

A exigência de laudo médico semestral é compatível com a gravidade da enfermidade e com a efetividade da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento, que manteve o bloqueio judicial de verbas públicas para viabilizar o fornecimento dos medicamentos Pembrolizumabe 400 mg e
Axitinibe
5 mg, em favor do agravado João Inácio
Vasconcelos, diagnosticado com carcinoma renal metastático (estágio IV), no cumprimento de sentença oriundo da ação cominatória n. 1005269-96.2023.8.11.0007.

A decisão agravada negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e reconheceu a legitimidade do bloqueio, fundamentando-se na omissão do ente público em fornecer os medicamentos, conforme determinação judicial anterior.

No agravo interno, o Estado sustenta:
a)
a incompetência da Justiça Estadual, defendendo a inclusão da União no polo passivo em razão do custo e da alta complexidade dos medicamentos oncológicos, que, segundo argumenta, seriam de responsabilidade do ente federal;
b)
que os medicamentos não estariam incorporados ao SUS, incidindo, portanto, o entendimento firmado pelo STF no Tema 1234 da repercussão geral;

c)
inexistência de provas suficientes para justificar a concessão do tratamento
; d
)
que o fornecimento contínuo exige a renovação da prescrição médica a cada 3 (três) meses, bem como que o bloqueio judicial de valores deveria ser feito de maneira parcial e gradual.

Foram apresentadas contrarrazões tanto pelo agravado quanto pelo Município de Paranaíta, sustentando a manutenção da decisão agravada. Ambos reforçam a responsabilidade solidária do Estado e o descumprimento da ordem judicial que determinava o fornecimento dos fármacos.

O Ministério Público, por sua vez, opinou pelo desprovimento do recurso, ressaltando a necessidade de efetivação do direito fundamental à saúde.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de agravo interno não merece provimento.

Inicialmente, cumpre consignar que, embora o agravante sustente a aplicação do Tema 1234 da repercussão geral (RE 1.366.243), no que tange à competência para julgamento das ações relativas ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS,
eis que a União deveria integrar o polo passivo da ação,
é necessário observar que os efeitos
desse
precedente
que fixou a
competência

perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo

for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Ocorre que,
o Supremo Tribunal Federal
modulou
a eficácia quanto à definição de competência
para aplicação
apenas às ações ajuizadas após a publicação do acórdão de mérito, ocorrida em 19/09/2024. Assim, nos termos da própria tese fixada, os processos em tramitação até esse marco não estão submetidos à nova
sistemática, razão pela qual se afasta a incidência do Tema 1234 no presente feito, cuja ação originária foi proposta anteriormente
(23/03/2023)
.

Por outro lado
, a decisão ora impugnada encontra-se em perfeita consonância com o entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no tocante à responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde, nos termos do Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE).

Logo, conquanto
o agravante insista na tese de incompetência da Justiça Estadual e na necessidade de inclusão da União no polo passivo, verifica-se que o presente processo decorre de cumprimento de sentença de obrigação anteriormente reconhecida em juízo estadual, o que reforça a inaplicabilidade da alteração de competência pretendida, sobretudo diante da clara previsão da solidariedade entre os entes federativos na seara da saúde.

No que se refere à alegação do agravante de inexistência de provas suficientes para justificar a concessão do tratamento medicamentoso
do agravado
, cumpre salientar que tal questão
foi
analisada e superada na ação originária, ocasião em que sobreveio sentença de mérito reconhecendo expressamente o direito do autor ao fornecimento dos fármacos indicados
para tratamento de câncer
. Desse modo, não se revela cabível, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir fundamentos já enfrentados na decisão transitada em julgado
, visto que
, em consulta aos autos principais, verifica-se que, no recurso de apelação interposto, o Estado limitou sua insurgência à fixação dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, sem impugnar o mérito da condenação relativa ao fornecimento dos medicamentos.

Ademais
, no presente caso, restou inequívoca a omissão do Estado de Mato Grosso no fornecimento dos medicamentos prescritos, o que justificou, nos autos do cumprimento de sentença, a adoção de medida coercitiva de bloqueio judicial de valores para garantir a efetividade da tutela jurisdicional anteriormente concedida.

No que tange à exigência de apresentação de laudo médico atualizado e à forma de execução da medida, a decisão agravada apresentou fundamentação coerente e adequada à realidade dos autos. Considerando tratar-se de enfermidade grave (carcinoma renal metastático) e a ausência de unidade especializada no município de residência do agravado, o juízo de origem corretamente fixou a necessidade de renovação do relatório médico a cada seis meses, e não trimestralmente,
como pretendia o agravante, medida esta que se revela compatível com a situação clínica e com os princípios da razoabilidade e da efetividade jurisdicional.

Importa destacar que a decisão agravada respeitou o princípio da proporcionalidade, sendo adotada medida excepcional

e subsidiária somente após a comprovada inércia estatal
.

Pelo
exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
de agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025